Tribunal: TJDFT
Processo: 0716871-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA ÀS NORMAS INSERTAS NO ARTIGO 1.010, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO VEICULADO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS MEDIANTE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMÉRCIO ELETRÔNICO. MÉTODO “ENTRY MODE”. CURTO ESPAÇO DE TEMPO. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULAS 297 E 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA NA VIA ADMINISTRATIVA/EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência da qualificação das partes, como exigido pelo artigo 1.010, inciso I, do Código de processo Civil, não enseja qualquer prejuízo, devendo ser observado o princípio da instrumentalidade das formas. Ademais, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.
2. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, bem como entendimento consolidados e assentado no enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. O Superior Tribunal de Justiça editou, também, a Súmula n. 479, de acordo com a qual: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar.
6. Reputar-se-á responsável o fornecedor por qualquer defeito relativo aos serviços prestados, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente de se examinar o elemento subjetivo da culpa.
7. A exclusão da responsabilidade, por seu turno, somente ocorrerá se houver demonstração do rompimento do nexo causal.
8. Incumbe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou com culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que desse ônus o apelante não se desincumbiu.
9. As provas coligidas aos autos demonstram que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo banco foi incapaz de identificar e apontar como suspeitas de fraude as operações contestadas (processadas pelo método “Entry Mode”), já que, em curto espaço de tempo e fora do perfil da consumidora, foram realizadas 6 (seis) transações fraudulentas que atingiram a monta de R$ 55.450,00 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais).
10. Na espécie, em relação à consumidora, impõe-se a declaração de inexistência do débito atrelado às transações fraudulentas.
11. Em função do indeferimento da contestação apresentada pela consumidora, na via administrativa/extrajudicial, no que concerne às transações fraudulentas, foi necessário o ajuizamento da presente demanda, motivo pelo qual, em atenção ao princípio da causalidade, deve a instituição bancária ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.